Tribunal: TJDFT
Processo: 0750811-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750811-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PRISCILA OLIVEIRA LEITE IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Marcelo Almeida Alves, Diego Rodrigo Serafim Pereira, Aldênio de Souza e Aline Carvalho Rodrigues, em favor de PRISCILA OLIVEIRA LEITE, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, alegando a coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de sobrestamento do prazo para oferecimento de resposta à acusação. Em síntese, os impetrantes afirmam que não puderam ter acesso à mídia mencionada nos autos por estar danificada, na qual teria se baseado o Ministério Público para afirmar que a paciente deu fuga ao corréu após a prática criminosa. Argumentam que o indeferimento do pedido de sobrestamento do prazo para resposta, sem que possa visualizar a prova mencionada que deu suporte à denúncia, acarreta-lhe cerceamento de defesa, pois impede a correta manifestação nessa fase processual. Requerem o deferimento da liminar para “determinar à autoridade coatora o sobrestamento do prazo para oferecimento da Resposta à Acusação até que seja dado à Defesa acesso amplo e irrestrito a todas as provas e peças de informação contidas no inquérito Policial que serviram de base para formar a opino delicti, conforme remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e, enunciado da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal”. No mérito, pedem a concessão da ordem nos termos da liminar deferida. O pedido liminar foi deferido na decisão de ID: Num. 21854539 para suspender o prazo da Defesa de apresentar resposta à acusação na ação penal no 0706718-72.2020.8.07.0010. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, por ofício datado de 11/12/2020 (ID: Num. 22125175), noticiando que o Ministério Público, em 10 de dezembro de 2020, promoveu a juntada aos autos dos documentos audiovisuais pretendidos pela Defesa da paciente. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda superveniente do objeto, em parecer de ID: Num. 21988322, uma vez que a Defesa já teve acesso ao material que embasa a acusação. É o relatório. DECIDO. Consta das informações prestadas pela autoridade coatora que “o Ministério Público, em 10 de dezembro de 2020, promoveu a juntada aos autos dos documentos audiovisuais pretendidos pela Defesa da paciente. Nesse ínterim, a Defesa da paciente apresentou resposta à acusação, que por ora não será examinada por este Juízo, e, confirmada a concessão da ordem, determinará sua exclusão dos autos, facultando apresentação de nova peça”. Observa-se que o pedido do presente remédio Constitucional foi devidamente atendido, eis que a defesa teve acesso às mídias e apresentou, inclusive, a resposta à acusação. Dessa forma, não há mais interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade a ação, consubstanciada na perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021 16:52:26. ROBSON BARBOSA Desembargador